Tribunal: TJSP
Processo: 0032151-73.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000829411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0032151-73.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LUCAS DE ASSIS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Declararam EXTINTA A
PUNIBILIDADE de Lucas de Assis Rodrigues, pela prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV e artigo 109, inciso V, conjugado com
o artigo 110, § primeiro, todos do Código Penal, prejudicado o exame do mérito do
apelo. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032151-73.2011.8.26.0506 -Voto no 834
2
Apelação Criminal 0032151-73.2011.8.26.0506
Apelante: Lucas de Assis Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz Faggioni
Voto no 834
APELAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA (Artigo 168, § 1o,
inciso III, do CP) – Declaração da extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Prejudicado o
exame do mérito do apelo.
Trata-se de apelação interposta por LUCAS DE ASSIS
RODRIGUES, contra a sentença (fls. 160/165) que o condenou como incurso nas
sanções do artigo 168, § primeiro, inciso III, do Código Penal, a cumprir a pena de
01 ano e 04 meses de reclusão, com regime prisional inicial aberto, substituída a
pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, por igual período, e pagamento de dez dias-
multa, fixado no mínio legal, preliminarmente, a nulidade do processo por
cerceamento da defesa, uma vez que a MM. Juíza de Primeiro Grau deu
oportunidade ao Ministério Público de se manifestar sobre a alegação de prescrição
arguída pela defesa, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva do Estado, em face do lapso temporal decorrido entre o recebimento da
denúncia e a publicação da sentença, considerando-se as penas aplicadas. No mérito,
pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo e,
subsidiariamente, o reconhecimento da figura tentada e a aplicação da atenuante da
confissão espontânea (fls. 187/204).
Regularmente processado o recurso, com apresentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032151-73.2011.8.26.0506 -Voto no 834
3
de contrarrazões (fls. 210/214).
A Procuradoria de Justiça, no seu parecer, ofertou
manifestação pela extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva (fls. 216/218).
Houve oposição ao Julgamento Virtual (fl. 220).
É o relatório.
O reclamo não tem mais razão de ser, em virtude da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Com efeito, conforme o artigo 110, § primeiro, do
Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória
transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.
E, considerando-se a pena carcerária imposta ao
acusado de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, o lapso prescricional é de
04 (quatro) anos, a teor do que estabelece o artigo 109, inciso V, c/c o artigo 110, §
primeiro, todos do Código Penal.
O fato ocorreu em 07 de janeiro de 2011 e a denúncia
foi recebida em 27 de junho de 2011 (fl. 39), tendo o processo prosseguido sem que
o prazo prescricional fosse suspenso.
A sentença foi publicada em 05 de agosto de 2019 (fl.
166).
Então, como entre a data o recebimento da denúncia
(27/06/2011 fl. 39) e a publicação da sentença condenatória (05/08/2019 fl. 166),
transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, está fulminada a pretensão punitiva
estatal em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa.
Ficam as demais teses prejudicadas.
Ante
o
exposto,
declaro
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE de Lucas de Assis Rodrigues, pela prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV e artigo 109, inciso V, conjugado com
o artigo 110, § primeiro, todos do Código Penal, prejudicado o exame do mérito do
apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0032151-73.2011.8.26.0506 -Voto no 834
4
Publique-se e intime-se, devolvendo-se oportunamente
os autos ao Juízo de origem para as devidas comunicações, depois de feitas as
anotações necessárias neste Tribunal.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR